Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800180-11.2022.8.14.0401

APELANTE: JUSCELINO MARQUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0800180-11.2022.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: JUSCELINO MARQUES FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO
. NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, com o uso de uma faca, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado. restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar a vítima.

Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, ainda que prestada apenas em delegacia é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE ARMA BRANCA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma branca, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos da vítima em delegacia, corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, além do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, conforme colhido no caderno processual.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantido os termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0800180-11.2022.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE: JUSCELINO MARQUES FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JUSCELINO MARQUES FERREIRA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo 9ª Vara Criminal de Belém
(id.14770019), que o condenou à pena de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
9 (nove) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, VII, c/c art. 14, II do CPB
.

Narra a denúncia (id.14769965)
, que no dia no dia 05/01/2022, por volta das 0h40min, Roberto Matheus Chaves Galvão, mototaxista, estava trabalhando quando iniciou uma corrida para JUSCELINO MARQUES FERREIRA, ora denunciado, a partir da Rod. Mário Covas. Nas proximidades da Rua do Fio, bairro Cabanagem, JUSCELINO anunciou o assalto e exigiu, mediante grave ameaça exercida por uma faca, que ROBERTO MATHEUS entregasse a motocicleta NSX 150, placa OSX7232, e a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, do CPB
.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (id.14769968).

Em sentença prolatada em
31/01/2023 (ID.14770019)
, o juízo julgou procedente a denúncia, condenando o apelante
JUSCELINO MARQUES FERREIRA,
no crime tipificado

157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CPB
.

Em suas
razões recursais
(id.14770028), a Defensoria Pública pugnou:
1)
Da desclassificação para o crime de furto;
2)
Do afastamento da majorante.

Em

sede de

contrarrazões
(id.14770031), o representante do Ministério Público requereu o
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(id.15212670), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela desclassificação do crime de roubo previsto no art. 157, § 2º, VII, para o crime de furto previsto no art. 155 do CP e o decote da majorante.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.

A defesa requereu a desclassificação do crime de roubo para furto, uma vez que inexistiu provas contundentes de ter praticado o crime de roubo, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, não presenciaram o fato delitivo, e a vítima não fora ouvida em juízo, não havendo comprovação que o acusado agiu com violência ou grave ameaça.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, posto que o réu portando uma faca ameaçou a vítima, para subtrair seus bens, causando dessa feita temor a vítima.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temera que algo pior acontecesse, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Muito embora a vítima Roberto Matheus Chaves Galvão não tenha sido ouvida em juízo, entretanto, consta suas declarações em delegacia (id.14769936), inclusive seus relatos são ratificados pelos policiais militares MARCOS ANTONIO SOUTO SILVA, CAMILO GONÇALVES DOS SANTOS e FAGNER LIMA DA CONCEIÇÃO que participaram da diligência que levou a prisão em flagrante do réu JUSCELINO MARQUES FERREIRA, no qual foram contundentes em afirmar que a vítima informou que sua motocicleta e uma quantia em dinheiro teria sido roubadas, por um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com uma faca e que o réu fora reconhecido pelo ofendido.

Ressalte-se ainda que o réu fora preso em flagrante com os objetos do roubo, conforme consta do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.14769938)

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que as vítimas foram compelidas a entregarem seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

De acordo com que se observa, há relatos do ofendido prestados em delegacia e confirmado em juízo pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão de desclassificação como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Conforme se observa, os depoimentos prestados em delegacia pela vítima, e ratificado em juízo pelos policiais militares que fizeram a apreensão dos bens e a detenção do réu, especialmente, revelam que o acusado JUSCELINO MARQUES FERREIRA, praticou o assalto em detrimento da mesma, mediante grave ameaça e violência, com uso de uma faca.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstancia agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstancia atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157, § 2º, VII do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

Tendo em vista que o crime se deu com o uso de uma faca, é imprescindível o reconhecimento da qualificadora do uso de arma branca
prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CPB.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítima em delegacia, ratificadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE ARMA BRANCA

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma branca
(inciso VII, § 2º, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso de arma branca.

A presente tese recursal também
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma branca está previsto no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019)
:

§ 2º- A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
A defesa requer a desclassificação da imputação para furto. Não vejo como acolher o pleito. É que muito embora o ofendido Roberto Matheus Chaves Galvão não tenha prestado declarações na instrução, infere-se da prova testemunhal, com segura objetividade, ter a vítima relatado aos policiais militares que o agente do roubo a ameaçou com uma faca para subtrair-lhe a motocicleta e o valor em dinheiro. Tal circunstância foi efetivamente referida pelo ofendido à autoridade policial. E em poder do réu foram encontradas, poucos minutos após a ação ilícita, a motocicleta, a faca e R$ 98,00 (noventa e oito reais) em dinheiro (auto de apreensão de ID 46748998, p. 2), o que corrobora os depoimentos dos policiais em juízo. Está suficientemente comprovado, portanto, que o acusado ameaçou o ofendido com a faca (arma branca) a fim de alcançar o resultado típico (subtração da coisa).

A perícia de potencialidade lesiva da faca, uma vez comprovado seu efetivo emprego na grave ameaça, é dispensável para efeito de configuração da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. Assim tem decidido a jurisprudência. Nesse sentido: TJAM, Proc. 0623714-80.2022.8.04.0001 - Apelação Criminal, 5ª Vara Criminal. Relatora: Carla Maria Santos dos Reis. Ementa: Processo criminal, Apelação criminal. Art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Apelação interposta pela acusação. Pretensa majoração da pena na terceira fase da dosimetria da pena. Possibilidade. O acervo probatório se apresenta íntegro, sem contradições. O acusado foi detido ainda nas redondezas do lugar da ação ilícita, em posse da motocicleta e da quantia em dinheiro da vítima, além da faca usada para ameaçá-la. Em juízo, os três policiais militares confirmaram que a vítima reconheceu o denunciado ainda no local da captura. A motocicleta e o dinheiro foram restituídos ao ofendido. Não há qualquer conflito nesses elementos de prova que justifique dúvida sobre materialidade e autoria..” Grifei

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso da faca fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das testemunhas e pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.14769938)

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma branca.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de uma faca no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso VII, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta
.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Desta forma,
rejeito
a presente tese recursal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente recurso, e no mérito
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 02

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023